Tribunal: TRF3
Processo: 5017498-08.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar (artigo 138, CTN), tem o alcance específico nela definido, que não abrange, pois, multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como, de resto, consolidado na jurisprudência da Corte Superior. 4. Apelação desprovida.”

(AC 00074151120154036104, Rel. Desembargador Federal CARLOS MUTA, Terceira Turma, julgado em 15/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/02/2017 - o destaque não é original).

“TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ATRASO. INFORMAÇÕES. DECRETO-LEI 37/66. IN 800/2007. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA NO MOMENTO DA ATRACAÇÃO OU DESATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO. MULTA. VALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Consta dos autos que a autora, ora apelante foi autuada por ter deixado de prestar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, as informações relativas à desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade, consoante dispõe o artigo 107, IV, e, do DL 37/66.

2. A denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional não se aplica ao caso concreto. Precedentes.

3. A lei é clara ao prever o dever do agente marítimo de prestar informações acerca da carga transportada, nos termos do artigo 107, IV, e, e artigo 37, §1o, do Decreto-Lei no 37/66.

4. As multas, desta forma, constituem sanção pelo atraso na prestação das informações devidas, objetivando desestimular o descumprimento das obrigações aduaneiras. Com esta natureza, diversa da de tributo, pode ser conforme as normas correlatas, elevado, não se aplicando a ela o princípio do não-confisco, desde que proporcional, como ocorre no presente caso.

5. A alegação acerca da revogação dos art. 45 e 48 da IN RFB no 800/07 pela IN RFB no 1.473/14, requerendo a anulação do débito em questão não merece prosperar. A revogação dos artigos 45 a 48 da IN/RFB no 800/2007, os quais cuidavam, igualmente da matéria, pela IN RFB no 1.473/2014 não é relevante. Apesar da retroação da norma mais benéfica (art. 106 do Código Tributário Nacional), persistem disposições legais e regulamentares que mantém a penalidade da demandante, tal qual ocorre no caso concreto.

6. Apelação não provida.”

(APELAÇÃO CÍVEL /SP 0003114-21.2015.4.03.6104, Relator Desembargador Federal ANTONIO CEDENHO, Terceira Turma, julgado em 05/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2018)

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, fixo os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o

Inteiro teor:
1186/1197)

5017498-08.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 107, IV, E, DO DECRETO-LEI No 37/66 – NATUREZA CONFISCATÓRIA: INOCORRÊNCIA.

1. O pedido é de anulação de multa, por infração ao artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no 37/66.

2. A tese de que se trata de multa confiscatória não tem pertinência. É, na verdade, sanção sem natureza tributária, destinada a reprimir e inibir ações prejudiciais à atividade fiscalizatória no âmbito do controle aduaneiro. Deve ser aplicada nos exatos termos da lei.

3. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017498-08.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS - SP246598-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017498-08.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS - SP246598-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de ação anulatória de auto de infração.

A r. sentença (ID 23966477) julgou o pedido inicial improcedente. Condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões de apelação (ID 23966478 – fls. 247/250), a autora requer a reforma da r. sentença. Argumenta com o caráter confiscatório da multa.

Contrarrazões (ID 23966478 – fls. 253/265 - verso).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017498-08.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS - SP246598-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O pedido é de anulação de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração ao artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no 37/66:

"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:

...

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

...

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;

(...)"

A tese de que se trata de multa confiscatória não tem pertinência.

É, na verdade, sanção sem natureza tributária, destinada a reprimir e inibir ações prejudiciais à atividade fiscalizatória no âmbito do controle aduaneiro.

Deve ser aplicada nos exatos termos da lei.

A jurisprudência desta Corte:

“DIREITO ADUANEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO. PRAZO. PROPORCIONALIDADE. AGENTE DE CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. 1. Descumprido o prazo de antecedência, previsto no artigo 22, III, IN RFB 800/2007, para prestação de informações sobre importação e transporte marítimo, é devida a multa aduaneira, aplicável ao "agente de cargas", nos termos do artigo 37, § 1o, do DL 37/1966. 2. A multa não tem natureza de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos inibitórios ou prejudiciais ao exercício regular da atividade de fiscalização e controle aduaneiro em portos, tendo caráter repressivo e preventivo, tanto geral como específico, não se revelando, desta forma, desproporcional ou confiscatório. 3. A denúncia espontânea, benefício previsto em lei complementar (artigo 138, CTN), tem o alcance específico nela definido, que não abrange, pois, multas por descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como, de resto, consolidado na jurisprudência da Corte Superior. 4. Apelação desprovida.”

(AC 00074151120154036104, Rel. Desembargador Federal CARLOS MUTA, Terceira Turma, julgado em 15/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/02/2017 - o destaque não é original).

“TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ATRASO. INFORMAÇÕES. DECRETO-LEI 37/66. IN 800/2007. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA NO MOMENTO DA ATRACAÇÃO OU DESATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO. MULTA. VALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Consta dos autos que a autora, ora apelante foi autuada por ter deixado de prestar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, as informações relativas à desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade, consoante dispõe o artigo 107, IV, e, do DL 37/66.

2. A denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional não se aplica ao caso concreto. Precedentes.

3. A lei é clara ao prever o dever do agente marítimo de prestar informações acerca da carga transportada, nos termos do artigo 107, IV, e, e artigo 37, §1o, do Decreto-Lei no 37/66.

4. As multas, desta forma, constituem sanção pelo atraso na prestação das informações devidas, objetivando desestimular o descumprimento das obrigações aduaneiras. Com esta natureza, diversa da de tributo, pode ser conforme as normas correlatas, elevado, não se aplicando a ela o princípio do não-confisco, desde que proporcional, como ocorre no presente caso.

5. A alegação acerca da revogação dos art. 45 e 48 da IN RFB no 800/07 pela IN RFB no 1.473/14, requerendo a anulação do débito em questão não merece prosperar. A revogação dos artigos 45 a 48 da IN/RFB no 800/2007, os quais cuidavam, igualmente da matéria, pela IN RFB no 1.473/2014 não é relevante. Apesar da retroação da norma mais benéfica (art. 106 do Código Tributário Nacional), persistem disposições legais e regulamentares que mantém a penalidade da demandante, tal qual ocorre no caso concreto.

6. Apelação não provida.”

(APELAÇÃO CÍVEL /SP 0003114-21.2015.4.03.6104, Relator Desembargador Federal ANTONIO CEDENHO, Terceira Turma, julgado em 05/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2018)

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, fixo os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 107, IV, E, DO DECRETO-LEI No 37/66 – NATUREZA CONFISCATÓRIA: INOCORRÊNCIA.

1. O pedido é de anulação de multa, por infração ao artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no 37/66.

2. A tese de que se trata de multa confiscatória não tem pertinência. É, na verdade, sanção sem natureza tributária, destinada a reprimir e inibir ações prejudiciais à atividade fiscalizatória no âmbito do controle aduaneiro. Deve ser aplicada nos exatos termos da lei.

3. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.